Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012211-39.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012211-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUSSUMO SATO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Processo de referência: Cédula Rural Hipotecária no 96/70062-9 do Imóvel rural no montante de R$ 584.577,98.
Outra referência: Ação declaratória no 0000847-09.2003.8.11.0036 - 5581 - 229/200.
Objeto: cédulas de crédito: 97/001103-1, 97/00161-9, 98/00136-1 e 98/00059-4.
Agravo de Instrumento interposto por MITIKO YAMAKISHI SATO e SUSSUMO SATO de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor da parte executada quanto ao excedente (Id 53680352, p. 73, origem); (Id 53680352, p. 121, origem) e (Id 59139711, origem), com a condenação dos embargantes ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do banco embargado, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita ao argumento de que os agravantes encontram-se em situação de hipossuficiência financeira, sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Em síntese reclama da decisão que (Id 93809451, p. 1/2): a) indeferiu impugnação do agravante que informava irregularidade no cálculo, no pedido de levantamento do valor depositado nos autos em razão da arrematação do único bem do casal, bem como questionamento quanto ao cálculo apresentado pela contadoria, que seguiu premissas de atualização do débito em desconformidade com Cédula de Credito discutida naqueles autos; b) decisão judicial que, ao negar levantamento do saldo em excesso, sem existência de pedido de penhora nos autos e sem provocação de nenhum credor, buscou credores dos executados em outros processos (processos em andamento e com defesas pendentes de analise) e determinou suas intimações para informar existência de saldo nos autos; c) condenou os recorrente a arcar com multa de 2% sobre valor da causa (Valor da causa: R$ 584.577,98 em 16/05/2000) por considerar os embargos protelatórios.
Diz que os aclaratórios não são protelatórios porquanto buscou aclarar o real valor supostamente devido a instituição bancaria, notadamente porque a própria instituição credora reconheceu que o valor apresentado pela contadoria do juízo estava equivocado, aliado ao fato de que a Sra. Mitiko, aqui devedora, não figura no polo passivo da execução Fiscal.
A par disso, defende a meação da agravante sob o valor do bem arrematado. Adiciona que não há penhora no rosto do processo ou pedido de bloqueio.
Reclama da inclusão do INPC na atualização do débito, cuja incidência não tem previsão contratual ou legal.
Diz que no primeiro cálculo apresentado pelo banco (Id. 53680342 – 248 de 28/05/2012, o credor realizou a atualização conforme premissas dispostas no contrato, ou seja, com incidência de a) juros a taxa efetiva de 3% ao ano, com capitalização anual; b) juros de mora a taxa efetiva de 1% ao ano, com capitalização mensal; c) multa contratual de 10% sobre o saldo devedor final e, contrariando o contrato, a contadoria incluiu no cálculo atualização pelo INPC, o que revela o excesso de execução.
A par disso, buscam os agravantes que atualização do débito siga à risca as premissas do contrato discutido e a reserva da meação da Sra. Mitiko Sato, ao argumento de que não figura como devedora na execução fiscal. De modo que pede seja liberado o saldo, em tese, em excesso em seu favor, ao argumento de que o bloqueio de seu crédito é ilegítimo.
Informa que o Sr. Sussumo Sato, esposo da Sra. MItiko, não foi devidamente citado na execução fiscal n. 1087-80.2012.811.0036 – CI 31245. Ademais, alega a inexistência de pedido de bloqueio por eventual credor.
Relata que os devedores são pessoas idosas e com sério problema de saúde, de modo que necessita do conforto e segurança que o recurso financeiro pode trazer. Desse modo, requerem a expedição de alvará em favor dos devedores, ora agravantes, em razão da existência de saldo depositado em excesso decorrente da arrematação do imóvel rural.
Afirma que a fazenda foi arrematada por R$762.000,00 e que o saldo apresentado pelo exequente é de R$346.132,64. A par disso, entende que há excesso de garantia nos autos, mesmo considerando o valor equivocado na atualização do débito pelo exequente.
Ao final, pugna pela concessão de liminar para (Id 93809451, p. 14): suspender os efeitos da decisão recorrida, com a expedição de alvará do saldo em excesso em favor do agravante sem incidência da multa aplicada pelo juízo e, ainda, seja determinado ao juízo “a quo” e contadoria que a atualização do saldo devedor siga as premissas contidas no contrato discutido nos autos de origem.
É o relatório.
Decido.
Os agravantes requerem a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante a concessão da tutela de urgência a fim excluir a multa fixada no julgamento dos aclaratórios, bem como seja determinado a expedição de alvará do saldo, em tese, em excesso em favor da agravante, em respeito, no mínimo, a sua meação e, ainda, seja determinado ao juízo “a quo” e contadoria que a atualização do saldo devedor siga as premissas contidas no contrato discutido.
O caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão do acentuado número de recursos advindos das decisões proferidas na ação originária.
Observa-se que a questão acerca do levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiros já foi objeto de análise no julgamento do Agravo no 1019163-68.2020, j. em 02.12.2020 (Id 69073956, p. 11).
No mais, a r. decisão considerou a existência de possível concurso de credores e eventual preferência, o que afasta o possível direito da agravante neste momento.
Além disso, a questão da meação da Sra. Mitiko Sato; bem como de que não figura como devedora na execução fiscal e o fato de que o Sr. Sussumo Sato, seu esposo, não foi devidamente citado na execução fiscal, não foi objeto de análise pela decisão recorrida.
Extrai-se que o próprio executado afirmou a existência de dívida junto a União, a qual tramita no mesmo juízo (autos n. 1087-80.2012.811.0036 (31245)), razão porque fora determinada a intimação da Fazenda Pública Nacional para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor excedente adquirido com a alienação do bem imóvel, bem como se manifeste autos próprios (Execução Fiscal n. 1087-80.2012.811.0036 – CI 31245), nos termos do art. 908, do CPC, vez que se tratam dos mesmos executados. (Id 93809455, p. 1). De modo que a decisão não se mostra desarrazoada, nos termos do art. 774, do CPC.
Assim, não demonstrados os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara e o cotejo de ambas as partes, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a liminar postulada.
Intime-se o banco agravado para apresentar contraminuta ao presente recurso.
Requisitem-se informações ao juízo da causa acerca da intimação da Fazenda Pública e providências adotadas; existência de concurso de credores e exequentes, bem assim se houve esclarecimento da contadora do juízo, em tese, quanto à divergência dos cálculos alegada pela agravante.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2